Tribunal: TJDFT
Processo: 0712139-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712139-48.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: DANIEL TORRES CARVELLO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO CONTRA O VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. RECURSO DO CEBRASPE NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO POR SUPOSTOS PROBLEMAS ORTOPÉDICOS. LAUDO PERICIAL QUE DECLARA INEXISTIR CONDIÇÃO INCAPACITANTE PARA EXERCÍCIO DO CARGO. LAUDOS MÉDICOS QUE ATESTAM A CAPACIDADE FÍSICA E LABORATIVA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. NULIDADE. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDA. APELO DO CEBRASPE PARCIALMENTE CONHECIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para: a) declarar a nulidade do ato que considerou o autor, ora apelado, inapto na fase de exames biométricos e avaliação médica no concurso para provimento de vagas no cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal; e b) determinar sua permanência nas demais fases do certame, desde que outro motivo não o impeça. 2. Constata-se que a parte ré, ora apelante, não questionou a decisão judicial que retificou o valor da causa e não apresentou tópico preliminar de impugnação nas contestações, motivos pelos quais houve preclusão, conforme os arts. 293, 505 e 507 do CPC. Recurso interposto pelo Cebraspe não conhecido nesse ponto. 3. Verifica-se, por meio da prova pericial e dos laudos médicos juntados ao processo, que o apelado não apresenta condição, sinais ou sintomas capazes de limitar ou impedir o exercício das atividades inerentes ao cargo público pretendido, conclusão que contraria a avaliação da comissão examinadora do concurso. O perito, especialista em ortopedia, ao responder aos quesitos formulados pelas partes, explicou que o recorrido sofria instabilidade anterior do ombro esquerdo, foi operado em 7/9/2020 e não apresenta sequelas ou recidivas. 4. Em razão da violação dos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade no ato de eliminação do candidato, impõe-se excepcional ingerência do Poder Judiciário no caso concreto (Tema de Repercussão Geral n. 485/STF). Sentença mantida. 5. Apelação do Distrito Federal conhecida. Apelo do Cebraspe parcialmente conhecido. Recursos desprovidos. Honorários majorados. No recurso especial, a parte recorrente alega que a decisão combatida ensejou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 926 e 927, inciso III, ambos do CPC, porque não teria sido observado pelo órgão julgador a tese firmada pelo STF no tema 485 (RE 632.853), no sentido de não haver ilegalidade no ato de eliminação de concurso público de candidato que apresenta alteração clínica prevista expressamente em edital de abertura, como incapacitante c) artigo 14, parágrafo único da Lei 8.112/1990 e 9o, inciso VI, da Lei 4.878/65, sob o argumento que os critérios de saúde prévia e objetivamente previstos no edital de abertura, além de indispensáveis ao desempenho das atribuições do cargo, decorrem de expressa previsão legal. Acrescenta que a boa saúde física do policial é exigência contida no regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput, e inciso II, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, suscitando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da isonomia e da legalidade administrativa, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos,as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao preparo, o recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento de tal verba no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. No presente caso, detectada a inconsistência entre o código de barras, constante na GRU, e o comprovante de pagamento, foi determinada a intimação, na pessoa do advogado, para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro deste, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (Id 65029736), contudo transcorreu in albis o prazo para a parte se manifestar (Id 65720538). Assim, aplica-se ao caso, quanto ao recurso especial o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Ainda que ultrapassado o óbice da deserção, o apelo especial não mereceria prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489. §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não colheria o apelo em relação à indicada afronta aos artigos 14, parágrafo único da Lei 8.112/1990 e 9o, inciso VI, da Lei 4.878/65, pois consoante entendimento da Corte Superior, “Deve-se ressaltar que as Leis n. 8.112/1990 e 4.878/1965, quando aplicadas aos servidores públicos do Distrito Federal, assumem caráter de lei local, o que inviabiliza o exame de eventual ofensa a qualquer de seus dispositivos em recurso especial, consoante o disposto no enunciado da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no REsp 1990763. relator Ministro Og Fernandes, DJe 22/04/2022). Do mesmo modo, não caberia dar curso ao apelo no que diz respeito à suposta contrariedade aos artigos 926 e 927, inciso III, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Assim, por meio da prova pericial, foi demonstrado que o apelado não apresenta sinais, sintomas ou condições clínicas incapacitantes, inclusive as condições previstas no edital do concurso e indicadas na justificativa apresentada pela junta médica formada no certame. Em outras palavras, constatou-se a inexistência de condição capaz de limitar ou impedir o exercício das atividades inerentes ao cargo público pretendido, conclusão que contraria a avaliação da comissão examinadora. Não há provas hábeis para infirmar a análise do perito do Juízo, que, de forma técnica, objetiva e imparcial, expôs parecer sobre as peculiaridades do quadro ortopédico do apelado e concluiu pela sua aptidão para desempenhar as atribuições do cargo almejado. O exame pericial, somado aos relatórios médicos juntados aos autos, justifica o acolhimento do pedido apresentado na petição inicial. Sabe-se que a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário sobre os critérios estabelecidos e sobre os atos praticados em concurso público é excepcional, com base no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853/CE, com repercussão geral (Tema 485). Contudo, embora a Administração Pública possa estabelecer no instrumento convocatório critérios objetivos para selecionar seus servidores, é possível que o Judiciário exerça controle sobre as condições estabelecidas e sobre os atos praticados, à luz dos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso em tela, há elementos capazes de amparar o controle judicial do ato questionado. A eliminação do apelado não se coaduna com os critérios objetivamente previstos no edital e afronta a razoabilidade e a proporcionalidade, pois, de acordo com o laudo pericial e os relatórios elaborados por especialistas, não há presença de condição ou doença limitante ou impeditiva para o exercício das atividades inerentes ao cargo público. Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, além de nova análise do edital, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por sua vez, não comporta seguimento o recurso extraordinário em relação à indicada violação aos artigos 2o, 37, caput e inciso VIII, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1455463 AgR, Relator: CRISTIANO ZANIN, DJe 14/5/2024). Demais disso, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos e análise de lei local, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do STF III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023